Tribunal: TJSP
Processo: 1500638-73.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram a presença cocaína e maconha. Policiais militares avistaram Kaleo sair de motocicleta da residência de Vinícius, indivíduo já conhecido pelo envolvimento com a traficância; e, iniciado

Ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram a presença cocaína e maconha. Policiais militares avistaram Kaleo sair de motocicleta da residência de Vinícius, indivíduo já conhecido pelo envolvimento com a traficância; e, iniciado acompanhamento, Kaleo desobedeceu às sinalizações de parada, vindo a estacionar a motocicleta em frente à casa da genitora, onde acabou detido, sendo localizados em seu poder os entorpecentes, as balanças de precisão, as embalagens plásticas comumente utilizadas para o embalo e fracionamento de drogas, e o dinheiro descritos na peça acusatória, admitindo, informalmente, que havia retirado os estupefacientes da residência de Vinícius, o qual temia ser preso. Kaleo confirmou, na delegacia, a dinâmica dos fatos, tal como relatada pelos policiais. Negativa e versões judiciais – de que os entorpecentes e petrechos pertenciam apenas a Kaleo, sem qualquer relação com Vinícius – que, além de inverossímeis, restaram isoladas do restante do conjunto probatório. Destinação mercantil das drogas evidenciada. Condenações dos réus por tráfico ilícito de entorpecentes mantida.
PENAS. Kaleo: Basilares partiram de 1/6 acima do piso legal, em razão do mau antecedente. Na segunda fase, agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Inocorrência de bis in idem, adotadas condenações distintas nas diferentes fases dosimétricas. Na derradeira etapa, inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4o, por expressa vedação legal. Penas de Kaleo concretizadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos. Vinícius: Penas-base fixadas no patamar mínimo, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na última fase, impossibilidade de incidência do redutor especial por conta da comprovada dedicação a atividades criminosas. Reprimendas consolidadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Regimes prisionais fixados na origem – semiaberto para Vinícius e fechado para Kaleo – mantidos, em razão das penas impostas (superiores a quatro anos), do mau antecedente e da recidiva de Kaleo, sem se olvidar da gravidade concreta do delito praticado. Incabíveis a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput, I e II) e a substituição das corporais por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III).
EFEITOS EXTRAPENAIS. PERDIMENTO DE DINHEIRO. Correto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 243, p. ú., da CF, e no art. 63, I, da Lei de Drogas.
Recursos defensivos improvidos, mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.